Tribunal: TJDFT
Processo: 0732179-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732179-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO JOAO DA SILVA AGRAVADO: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO JOÃO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução no 0709001-62.2025.8.07.0020, esclareceu que o meio adequado para impugnação é a oposição de embargos à execução. Em suas razões recursais, o agravante afirma ser necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Aduz a inexigibilidade do título, afirmando que não possui força executiva ante a ausência de assinatura de duas testemunhas e a inexistência de transação efetiva, pois não houve concessão mútua entre as partes. Afirma, ainda a existência de excesso de execução, afirmando que diferença entre o valor original e o valor cobrado é resultado de cálculo realizado de forma unilateral e sem detalhamento dos critérios utilizados, violando o art. 28, §2o, da Lei 10.931/2004. Ressalta que não foi apresentada planilha que discrimine de forma clara o valor principal, juros, encargos, amortizações, multas, o que impede a defesa e caracteriza excesso de execução. Suscita a ilegalidade da capitalização mensal de juros e sua abusividade, além da onerosidade excessiva imposta ao devedor. Discorre acerca da impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que se impeça a concretização de atos constritivos e, no mérito, sua reforma para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, o excesso de execução, a necessidade do abatimento dos valores pagos, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel. Requer a concessão da gratuidade de justiça. A decisão de ID 74792332 indeferiu a gratuidade de justiça, concedeu prazo para pagamento das custas e intimou o agravante para se manifestar acerca de possível não conhecimento do recurso, por violação à dialeticidade. O agravante interpôs embargos de declaração no ID 75181194, que foram rejeitados por meio da decisão de ID 75204502, concedendo-lhe prazo final para recolhimento do preparo. Preparo devidamente recolhido no ID 75286845. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 242148812 dos autos de origem: Nada a prover quanto à petição de ID 241873463 uma vez que eventual irresignação do Executado deve ser manifestada por meio da oposição de embargos à execução, distribuídos sob autos apartados. O vício, todavia, revela-se sanável, conforme jurisprudência já consolidada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nada obstante configure erro a apresentação dos embargos do devedor nos autos do processo de execução, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1676620, 07156475620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concedo ao Executado o prazo de 15 (quinze) dias para oposição dos embargos na via adequada. Advirto que a matéria dos embargos deve restringir-se àquelas suscitadas na petição de ID 241873463. Sem prejuízo, uma vez que já aperfeiçoada a citação, proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD e RENAJUD. Toda a fundamentação do recurso tem como fundamento a inexequibilidade do título, excesso de execução, capitalização ilegal de juros, e a impenhorabilidade do bem. Contudo, a decisão que ora impugna o agravante, limitou-se a esclarecer que a via correta para a irresignação seria a oposição de embargos à execução, sem analisar qualquer dos argumentos expendidos no presente agravo de instrumento. Tal dissociação configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual é imprescindível que o recorrente confronte, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão impugnada. A ausência de impugnação específica aos motivos que embasaram a decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal e lógica argumentativa. Ademais, conhecer do recurso que não ataca os fundamentos da decisão ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. REMESSA DOS AUTOS QUE MOTIVARAM O INCIDENTE AO TSE. COMPETÊNCIA. ATOS DESCONSTITUÍDOS. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXCEÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o c/c art. 932, VIII, ambos do Código de Processo Civil; e art. 87, XIII c/c art. 312 e seguintes, todos do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), rejeitou liminarmente - ante a perda do objeto - a exceção de suspeição e impedimento. 2. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte conferem ao Relator poderes para decidir monocraticamente em casos de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida - não havendo motivo para se invocar, em tais hipóteses, o chamamento dos demais membros do Colegiado para manifestação sobre eventual suspeição. 3. Nos termos do §1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado. Trazendo o agravante razões dissociadas do decisum, fica obstado o conhecimento do recurso pela falta de requisito da regularidade formal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1666491, 07228861420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2025 12:40:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador